Tribunal: TJMT
Processo: 0002618-71.2017.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - PACIENTE ONCOLÓGICO - TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS/SP - REQUISITOS DA PORTARIA No 55/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE TRATAMENTO NO PRÓPRIO ESTADO - NÃO COMPROVAÇÃO - PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL - DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é um benefício excepcional, regulamentado pela Portaria no 55/1999 do Ministério da Saúde, que estabelece em seu artigo 1o, § 1o, que "o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município".
2. Não comprovado o esgotamento dos meios de tratamento disponíveis no Estado de Mato Grosso, requisito indispensável para a concessão do TFD, e havendo parecer técnico do NAT confirmando a disponibilidade de serviços especializados para tratamento integral de pacientes oncológicos na rede SUS estadual, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.
3. O fato de o paciente já estar realizando tratamento em hospital de outro Estado por opção própria não gera, automaticamente, o direito ao custeio pelo Estado de Mato Grosso das despesas com deslocamento e estadia, quando não demonstrada a impossibilidade de tratamento no próprio Estado.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002618-71.2017.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE MOACIR BARBOSA - CPF: 195.195.169-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE MOACIR BARBOSA - CPF: 195.195.169-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - PACIENTE ONCOLÓGICO - TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS/SP - REQUISITOS DA PORTARIA No 55/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE TRATAMENTO NO PRÓPRIO ESTADO - NÃO COMPROVAÇÃO - PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL - DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é um benefício excepcional, regulamentado pela Portaria no 55/1999 do Ministério da Saúde, que estabelece em seu artigo 1o, § 1o, que "o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município".

2. Não comprovado o esgotamento dos meios de tratamento disponíveis no Estado de Mato Grosso, requisito indispensável para a concessão do TFD, e havendo parecer técnico do NAT confirmando a disponibilidade de serviços especializados para tratamento integral de pacientes oncológicos na rede SUS estadual, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

3. O fato de o paciente já estar realizando tratamento em hospital de outro Estado por opção própria não gera, automaticamente, o direito ao custeio pelo Estado de Mato Grosso das despesas com deslocamento e estadia, quando não demonstrada a impossibilidade de tratamento no próprio Estado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em Ação Civil Pública.

A ação foi proposta pelo Ministério Público em favor de José Moacir Barbosa, idoso de 69 anos, portador de neoplasia de próstata (CID C61), visando compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer o benefício de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para deslocamento ao Hospital do Câncer de Barretos/SP, onde o paciente realiza tratamento oncológico há aproximadamente 6 anos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que não restou demonstrado o esgotamento dos meios de tratamento disponibilizados no Estado de Mato Grosso, requisito necessário para a concessão do TFD, conforme previsto na Portaria no 55/1999 do Ministério da Saúde.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que: a) o paciente realiza tratamento no Hospital do Câncer de Barretos há aproximadamente 6 anos, custeando as despesas com recursos próprios e ajuda de familiares; b) há comprovada demora no atendimento pelo sistema de saúde estadual, conforme informações prestadas pelo próprio Hospital do Câncer de Mato Grosso (fl. 149); c) a continuidade do tratamento na cidade de Barretos garantiria ao paciente segurança emocional e psicológica; d) o Hospital do Câncer de Barretos é referência nacional no tratamento oncológico; e) o Estado tem o dever de fornecer o TFD, conforme a Portaria no 55/1999 do Ministério da Saúde e as resoluções estaduais que regulamentam a matéria.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) não houve demonstração de esgotamento dos meios de tratamento disponíveis no Estado de Mato Grosso, requisito necessário para a concessão do TFD; b) o paciente não comprovou sua hipossuficiência financeira; c) o TFD prevê valores tabelados e fixos, não sendo possível o ressarcimento de gastos individuais em valores superiores; d) o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi desfavorável ao pedido.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Com efeito, a questão central consiste em determinar se o paciente José Moacir Barbosa tem direito ao benefício do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para continuar seu tratamento oncológico no Hospital do Câncer de Barretos/SP.

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é um instrumento legal que visa garantir, mediante o custeio público de transporte e diárias para alimentação e pernoite, a prestação de serviços médico-hospitalares aos portadores de enfermidades que, por carência de meios técnicos no município em que residem, possam receber tratamento adequado em localidade diversa.

A Portaria no 55/1999 do Ministério da Saúde regulamenta o TFD no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo em seu artigo 1o, § 1o, que
"o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município".

Este requisito é essencial para a concessão do benefício, pois visa garantir a racionalização dos recursos públicos destinados à saúde, priorizando o atendimento no local de residência do paciente sempre que possível, o que é mais econômico para o sistema de saúde e mais conveniente para o próprio paciente.

No caso em análise, verifico que não restou demonstrado o esgotamento dos meios de tratamento disponíveis no Estado de Mato Grosso, requisito indispensável para a concessão do TFD.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão composto por profissionais da área da saúde e que tem por finalidade auxiliar os magistrados na análise técnica das questões relacionadas à saúde, foi desfavorável ao pedido do autor, conforme se verifica às fls. 61-62. O NAT constatou que
"há na rede SUS do Estado (Cuiabá) serviços de saúde especializados para tratamento integral de pacientes oncológicos".

Importante ressaltar que o NAT é um órgão técnico e imparcial, cujo parecer, embora não seja vinculante, deve ser considerado com especial atenção pelo julgador, pois representa uma análise técnica da questão por profissionais especializados na área da saúde.

Além disso, o próprio médico que atendeu o paciente no Hospital Santa Casa de Misericórdia em Cuiabá se recusou a preencher o formulário para TFD, justificando que o tratamento é fornecido no Estado de Mato Grosso (fl. 52). Esta recusa não representa uma negativa arbitrária de atendimento, mas sim a constatação técnica de que o tratamento necessário está disponível no próprio Estado, como se vê abaixo:

O fato de o paciente já estar realizando tratamento no Hospital do Câncer de Barretos/SP por opção própria não gera, automaticamente, o direito ao custeio pelo Estado de Mato Grosso das despesas com deslocamento e estadia. O TFD é um benefício excepcional, que só deve ser concedido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio Estado, o que não foi demonstrado nos autos.

Quanto à alegação de demora no atendimento pelo sistema de saúde estadual, observo que não há nos autos comprovação específica de que o paciente tenha tentado realizar o tratamento no Estado de Mato Grosso e tenha enfrentado demora injustificada. A informação genérica de que
"o prazo de espera entre consultas iniciais e exames podem levar meses ou anos"
(fl. 149) não é suficiente para comprovar a impossibilidade de tratamento no Estado, especialmente considerando que o paciente é portador de doença oncológica, que tem prioridade de atendimento no SUS.

Desse modo, o TFD só deve ser concedido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio Estado, conforme se verifica nos seguintes julgados:

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por CAMILA ARAÚJO DA PAZ contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter o fornecimento de transporte para tratamento oncológico fora do domicílio, mais especificamente no Hospital do Amor, em Barretos/SP.

2. A sentença revogou a liminar outrora concedida e julgou improcedente a ação.

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que é portadora de Sarcoma de Ewing, já está em tratamento oncológico contínuo e complexo no Hospital do Amor, em Barretos/SP, e que a interrupção ou transferência para outro centro comprometeria gravemente sua saúde. Sustenta que o tratamento fora do domicílio é imprescindível, não por mera escolha pessoal, mas pela continuidade terapêutica já estabelecida, razão pela qual é desarrazoado exigir novo início em outra unidade, especialmente diante da gravidade da doença e da documentação médica que comprova a necessidade de permanência no atual centro especializado.

4. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso: “Contudo, o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) está regulamentado pela Portaria MS/SAS n.o 55/99, que em seu artigo 1o, § 1o, estabelece que "o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município". No caso concreto, a parte autora não logrou êxito em comprovar a imprescindibilidade do tratamento no Estado de São Paulo, nem tampouco demonstrou a ineficácia ou insuficiência do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso. É relevante observar que o Estado de Mato Grosso dispõe de diversos serviços de Oncologia devidamente habilitados, incluindo CACON (Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e UNACON (Unidade de Assistência de Alta Complexidade), os quais oferecem tratamento oncológico adequado e são credenciados pelo Ministério da Saúde. Ademais, os Enunciados do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde - CNJ e do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso são claros quanto à necessidade de comprovação da imprescindibilidade do tratamento disponibilizado em outro estado da Federação. Nesse sentido: Enunciado no 12 - FONAJUS: “A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106).” Enunciado no 14 - FONAJUS: “Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106)” Enunciado n° 7 - FONAJUS: “Sem prejuízo dos casos urgentes, visando respeitar as competências do Sistema Único de Saúde – SUS definidas em lei para o atendimento universal às demandas do setor de saúde, recomenda-se nas demandas contra o poder público nas quais se pleiteia dispensação de medicamentos ou tratamentos para o câncer, caso o autor seja atendido por médico particular, que os juízes determinem a inclusão no sistema de regulação vigente, para acompanhamento e tratamento junto a um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade – UNACON. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).Enunciado n. 6 do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Nas hipóteses de solicitação de tratamento ou medicamento para câncer recomenda-se que as seguintes providências: (i) averiguar se o paciente encontra-se atendido no CACON/UNACON, que são os responsáveis pelo tratamento e medicamento, nos termos da Portaria GM n. 874/2013 e Portaria SAS n. 741/2005, ou outra que venha a substituí-la; (ii) caso o paciente não seja atendido no CACON/UNACON deve ser determinado que o mesmo providencie sua regularização, para o fim de obter o tratamento ou medicamento; (iii) laudo médico informando a CID, a situação clínica atualizada do paciente, se houve tratamento farmacológico, ou não, realizado pelo paciente; (iv) receituário médico atualizado, informando o medicamento solicitado, posologia, duração e periodicidade do tratamento; (v) justificativa técnica do não atendimento da unidade de oncologia responsável pelo paciente em não cumprir a determinação das portarias e não fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente; (vi) considerando que os tratamentos e medicamentos envolvem alto custo recomenda-se a intimação da União para avaliar seu ingresso na demanda e, conforme o caso, a declinação de competência para a Justiça Federal.” De fato, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve ocorrer de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento e da negativa do Estado em disponibilizá-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.Existindo, na região ou no Estado, instituição médica adequada ao tratamento indicado, com capacidade para atender casos como o da requerente, e não demonstrada a imprescindibilidade do tratamento em outro Estado, mostra-se inviável a concessão do tratamento fora do domicílio. Com efeito, a parte autora não apresentou relatório médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do tratamento oferecido no Estado de São Paulo e a inefetividade do tratamento ofertado no Estado de Mato Grosso, documento este considerado essencial para a procedência da demanda. Registre-se que o relatório aportado ao Id n. 195039322 não presta a esse fim, eis que não atestou de forma clara as exigências para concessão do TFD.Não havendo comprovação suficiente para demonstrar a necessidade de o tratamento ser realizado em Estado distinto ao domicílio da autora, sendo tal escolha desnecessariamente onerosa ao erário, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe”.

5. A respeito deste tema, trago precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO - NECESSIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS - RECURSO DESPROVIDO.
Tratamento Fora de Domicílio – TFD somente será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento existente no próprio Estado. É relevante observar que o parecer técnico indica a existência de diversos serviços de Oncologia devidamente habilitados no Estado de Mato Grosso, os quais oferecem tratamento oncológico.”
(TJ-MT, N.U 1009201-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3odo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1009855-45.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. TFD - TRATAMENTO DORA DO DOMICÍLIO. ATENDIMENTO DISPONÍVEL NO ESTADO EM QUE RESIDE O PACIENTE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Estado não podem ser afastadas (STF, RE 855178 RG, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Não se pode admitir a limitação do direito à saúde pelo princípio da reserva do possível, porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da CF). Precedentes da Turma Recursal.

2. Para a concessão do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), devem ser observadas as regras previstas na Portaria no 55/99 /SAS/MS, sendo necessário que: a) estejam esgotados todos os meios de tratamento no Município e Estado que o paciente reside; b) o paciente esteja sendo atendido pela rede pública; c) não sejam utilizados procedimentos assistenciais contidos no Piso da Atenção Básica - PAB; e d) o deslocamento seja superior à 50 Km.
Além disso, os pacientes hospitalizados não terão direito a diária e devem comprovar que o atendimento já está previamente agendado no local do deslocamento. No caso, havia tratamento disponível no Estado de Mato Grosso, razão por que as despesas realizadas pela paciente, já falecida, não devem ser ressarcidas ao seu Espólio.

3. Recurso conhecido e provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1004866-16.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Estes julgados reforçam o entendimento de que o TFD é um benefício excepcional, que só deve ser concedido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio Estado, requisito que não foi demonstrado nos autos.

Diante do exposto, entendo que não restou demonstrado o requisito essencial para a concessão do TFD, qual seja, o esgotamento dos meios de tratamento disponíveis no Estado de Mato Grosso. Pelo contrário, há evidências nos autos de que o tratamento necessário está disponível no próprio Estado, conforme parecer do NAT e recusa do médico em preencher o formulário para TFD.

Embora seja compreensível o desejo do paciente de continuar o tratamento no Hospital do Câncer de Barretos/SP, onde já vem sendo atendido, o TFD é um benefício excepcional, que só deve ser concedido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio Estado, o que não foi demonstrado nos autos.

Assim, a sentença de improcedência deve ser mantida, pois está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026